Tribunal: TJSP
Processo: 2049131-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento - Insurgência contra DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE vistoria ambiental eM LOCAL EQUIPARADO e A OITIVA DE TESTEMUNHAS, CONCEDENDO PRAZO ÀS PARTES APENAS PARA ALEGAÇÕES FINAIS - Hipótese que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do cpc - MATÉRIA QUE DEVE SER TRATADA EM PRELIMINAR DE APELO, COMO PRESCREVE O ART. 1.009, §1o, DO cpc - Decisão não agravável.
Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento - Insurgência contra DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE vistoria ambiental eM LOCAL EQUIPARADO e A OITIVA DE TESTEMUNHAS, CONCEDENDO PRAZO ÀS PARTES APENAS PARA ALEGAÇÕES FINAIS - Hipótese que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do cpc - MATÉRIA QUE DEVE SER TRATADA EM PRELIMINAR DE APELO, COMO PRESCREVE O ART. 1.009, §1o, DO cpc - Decisão não agravável.
Recurso não conhecido.